Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0745566-56.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO COSTA MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A em face da r. decisão (ID 52711351, pág. 114/117) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Maria do Amparo Costa Muniz, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará judicial em favor da Exequente. Consoante consulta ao processo de referência (autos no 0715973-70.2023.8.07.0003), verifica-se que, em 27/10/2023, foi proferida sentença julgando extinta a execução devido ao pagamento do débito (ID 176367710, na origem). Em sequência, o Executado/Agravante requereu a juntada do comprovante de recolhimento da taxa judiciária final, pugnando pelo arquivamento definitivo da demanda (ID 178234614, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator